Tribunal: CARF
Processo: 19614.728498/2022-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.728498/2022-01
ACÓRDÃO
1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JIQUI COUNTRY CLUB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2020
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO
FISCAL DIGITAL (ECF). MULTA. RETIFICAÇÃO DA RECEITA BRUTA POR ECF-
RETIFICADORA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
INOBSERVÂNCIA PELA AUTORIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO.
O atraso na entrega da Escrituração Fiscal Digital (ECF) enseja a aplicação
da penalidade de multa prevista no art. 11 e 12, inciso III da Lei no
8.218/1991, cuja base de cálculo será calculada sobre a receita bruta, no
período a que se refere a escrituração. A correção do valor da receita
bruta, por meio de ECF-Retificadora, reflete sobre o cálculo do valor da
multa, sendo passível de alteração. Recurso provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JIQUI COUNTRY CLUB contra o
Acórdão no 102-003.116, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
02, em sessão de julgamento realizada em 26 agosto de 2022, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
No caso, contra a Recorrente foi lavrada notificação de lançamento de multa por
atraso na entrega da Escrituração Fiscal Digital (ECF), no valor de R$ 23.945.232,30 (vinte e três
milhões e novecentos e quarenta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos),
calculada conforme demonstrativo do crédito tributário (e-fls. 9):

Inconformada, a Recorrente apresentou resposta à intimação (e-fls. 8), impugnando
o valor da multa aplicada, nos seguintes termos:
“VENHO POR MEIO DESTE, SOLICITAR IMPUGNAÇÃO DO VALOR MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO ECF EXERCÍCIO 2020,
CONFORME NOTIFICAÇÃO No 02.07.37.83.72.53.44 TRANSMITIDA NO DO
DIA 29/01/2022, NO MESMO DIA VERIFIQUEI O ERRO NO VALOR DA
RECEITA, E JÁ TRANSMITI A DECLARAÇÃO RETIFICADORA COM O VALOR
CORRETO, NA JUNTADA CONSTA O RECIBO E DECLARAÇÃO DA
RETIFICADORA.”
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
3
Para comprovar o alegado, anexou o recibo de entrega da ECF-Retificadora (e-fls. 7).
A 1a Turma da DRJ02 julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário, considerando que, após análise da ECF original e retificadora, não teria
constatado qualquer alteração no valor da receita declarada, colacionando as imagens das
declarações abaixo:

Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, esclarecendo, inicialmente,
não haver controvérsia quanto ao atraso na entrega da ECF, de modo que a discussão se restringe
à base de cálculo da multa.
Em seguida, a Recorrente narra os fatos:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
4
1. Que “a declaração referente ao exercício 2020 registrou o valor de receita no
importe de R$ 2.394.523.230,88 (dois bilhões, trezentos e noventa e quatro
milhões, quinhentos e vinte e três mil reais, duzentos e trinta reais e oitenta e
oito centavos)” (g.n.);
2. Que “O que ocorreu na verdade, foi um erro de digitação pela responsável
contábil a qual executou o preenchimento da declaração manualmente. O valor
real auferido pela empresa foi no importe de R$ 2.394.523,23 (dois milhões,
trezentos e noventa e quatro reais, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três
centavos).”;
3. Que “Ao perceber o equívoco, a contabilidade juntou uma retificadora, em
29/01/2022, para consertar o erro de digitação, oportunidade em que o valor foi
corrigido para o valor real R$ 2.394.523,23 (dois milhões, trezentos e noventa e
quatro reais, quinhentos e vinte e três reais e vinte e três centavos).” (g.n.);
4. Que “a conclusão do Acórdão encontra-se equivocada, posto que a decisão
afirma que na declaração retificadora o valor inicialmente declarado não foi
alterado, quando, na verdade, foi.”;
5. Que “errônea está a conclusão da base de cálculo da multa, posto que a Receita
considerou o valor original enviado pelo vício do erro de digitação, ou seja, R$
2.394.523.230,88 (dois bilhões, trezentos e noventa e quatro milhões,
quinhentos e vinte e três mil reais, duzentos e trinta reais e oitenta e oito
centavos);
6. Que “a base de cálculo da multa deve ser retificada para o valor alterado
através de declaração retificadora, para constar o valor de base de cálculo R$
2.394.523,23 (dois milhões, trezentos e noventa e quatro reais, quinhentos e
vinte e três reais e vinte e três centavos). O que resultará no valor de multa de
R$ 23.945,24 (vinte e três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e
quatro centavos).”
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário para corrigir o erro material
contido no acórdão e alterar a base de cálculo da multa, desconsiderando o valor da declaração
original (R$ 2.394.523.230,88) e adotando o valor da ECF-Retificadora (R$ 2.394.523,23).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
5
Para tanto, a Recorrente anexa os seguintes documentos:

Declaração original (fls. 38 a 82);

Declaração retificadora (fls. 83 a 90);

Relatório de receitas do ano-calendário de 2019 (fl. 91);

Recibos de entrega das declarações (fls. 92 e 93);

Notificação de lançamento (fl. 94).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, tais como cabimento, tempestividade, interesse processual e legitimidade do
sujeito passivo.
Portanto, conheço do presente recurso e passo a apreciar o mérito.

| DO MÉRITO
Cinge-se a controvérsia em verificar a procedência da alegação da Recorrente, no
sentido de que a autoridade fiscal teria incorrido em erro material ao desconsiderar a retificação
do valor da receita bruta declarada na ECF referente ao exercício de 2020, entregue com atraso.

I.
DOS FATOS E DO DIREITO APLICÁVEL
A autoridade fiscal lavrou notificação de lançamento de multa por atraso na entrega
da ECF (e-fls. 9) contra a Recorrente, fundamentando-se nos arts. 11 e 12, inciso III, da Lei no
8.218/91, que dispõem sobre a obrigatoriedade de manutenção de arquivos digitais e sistemas,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
6
bem como as penalidades aplicáveis pelo descumprimento de obrigações acessórias. Veja-se o
teor dos dispositivos:
Lei no 8.218/91
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras,
escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam
obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
(...)
Art. 12. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
No caso em análise, o prazo para entrega da ECF referente ao exercício de 2020
encerrou-se em 30/09/2020, tendo a Recorrente apresentado a escrituração somente em
29/01/2022, com 486 dias de atraso. Diante disso, configurou-se a aplicação da penalidade
prevista no art. 12, inciso III, da Lei no 8.218/91, fato que foi admitido pela Recorrente em sede
recursal.
Na ocasião da entrega da ECF original, a Recorrente declarou o valor da receita
bruta no montante de R$ 2.394.523.230,88 (dois bilhões, trezentos e noventa e quatro milhões,
quinhentos e vinte e três mil reais, duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), valor que
serviu de base para a apuração da multa aplicada, resultando no valor de R$ 23.945.232,30 (vinte
e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos),
conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
7

Entretanto, logo após o envio da ECF original, e antes de qualquer atuação fiscal, a
Recorrente apresentou a ECF-retificadora, corrigindo o valor da receita bruta para R$ 2.394.523,88
(dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito
centavos), conforme se observa na imagem abaixo:

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
8
II.
DO ALEGADO ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
Em sede de impugnação, a Recorrente contestou o valor da multa, em razão da
correção do valor da receita declarado por meio ECF retificadora, anexando os recibos da ECF
original e retificadora para conferência pela autoridade fiscal.
A DRJ, ao julgar a impugnação, analisou tanto a ECF original quanto a retificadora,
mas concluiu pela improcedência do pedido, sob o fundamento de que não teria identificado
diferenças entre os valores declarados.
Contudo, analisando os registros da ECF colacionados no próprio Acórdão da DRJ (e-
fl. 20), verifica-se que a diferença nos valores é inequívoca. Vejamos:
ECF-Original:

ECF-Retificadora:

Portanto, ao analisar os registros da ECF original e retificadora, a autoridade fiscal
incorreu em erro material ao desconsiderar a retificação realizada. A base de cálculo da multa,
nesse contexto, deve refletir o valor efetivamente informado na ECF retificadora, pois a alteração
impacta diretamente no montante do crédito tributário apurado.

III.
DA VALIDADE DA ECF-RETIFICADORA
Por fim, cabe analisar se a ECF-Retificadora apresentada pela Recorrente preenche
os requisitos de validade exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de
alteração da base de cálculo da multa.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
9
Conforme o item 1.14 do Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis no 133/2022
(Manual de Orientação do Leiaute 9 da ECF), vigente à época, é possível retificar a ECF entregue
nos últimos cinco anos. A retificação apresentada pela Recorrente ocorreu no mesmo dia do envio
da ECF original, respeitando, assim, o prazo regulamentar.
Ademais, os §§ 2o e 4o do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 2004/2021
elencam hipóteses específicas em que a retificação não será admitida:
Instrução Normativa RFB no 2004/2021
Art. 7o A retificação da ECF anteriormente entregue dar-se-á mediante
apresentação de nova ECF, independentemente de autorização da autoridade
administrativa.
(...)
§ 2o Não será admitida retificação de ECF que tenha por objetivo mudança do
regime de tributação, salvo para fins de adoção do lucro arbitrado, nos casos
determinados pela legislação.
(...)
§ 4o A ECF retificadora não produzirá efeitos quanto aos elementos da
escrituração, quando tiver por objeto:
I - a redução dos valores apurados do IRPJ ou da CSLL:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas ou
não comprovadas prestadas na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), sobre pagamento, parcelamento, dedução, compensação,
exclusão ou suspensão de exigibilidade, que já tenham sido enviados à PGFN para
inscrição em DAU;
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento fiscal; ou
d) que tenham sido objeto de pedido de parcelamento deferido; ou
II - a alteração os valores apurados do IRPJ ou da CSLL em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada do início de procedimento fiscal desses
tributos.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.716 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.728498/2022-01
10
No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses impeditivas, uma vez que
a Recorrente não alterou o regime de tributação, bem como não houve redução ou alteração nos
valores do IRPJ e da CSLL, considerando que se trata de pessoa jurídica isenta desses tributos.
Sendo assim, entendo que a ECF-Retificadora deve ser admitida, produzindo os
mesmos efeitos da ECF originalmente apresentada, nos termos do art. 894 do RIR/2018:
Decreto no 9.580/2018
Art. 894. A retificação de declaração do imposto sobre a renda, nas hipóteses em
que for admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Tendo a Recorrente apresentado suporte probatório suficiente acerca da alteração
da receita bruta por meio de ECF retificadora, entregue na mesma data da ECF original e antes da
autuação fiscal, concluo que a base de cálculo da multa deve ser corrigida, considerando-se o valor
da receita bruta constante na ECF retificadora.

| CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, determinando a
correção da base de cálculo da multa, de modo que passe a refletir o valor da receita bruta
declarado na ECF-retificadora, correspondente a R$ 2.394.523,88 (dois milhões, trezentos e
noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), com a
consequente redução do valor da multa para R$ 23.945,23 (vinte e três mil, novecentos e
quarenta e cinco reais e vinte e três centavos).
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 107
DF CARF MF
Original